Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-46.2024.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-46.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA CARDOSO DE MORAES ROCHA - CPF: 907.912.581-49 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso
de
apelação

interposto

por
BANCO VOTORANTIM S.A. contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 1a Vara
Cível
da Comarca de Nova
Mutum
/MT,
nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer c.c. Revisional de
Contrato

ajuizada

por
APARECIDA CARDOSO DE MORAES ROCHA,
que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
condenar
a
instituição

financeira
à
restituição
simples dos
valores

cobrados a título de tarifa de avaliação do bem e seguro

prestamista
,
mantendo

os

demais

encargos

contratuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
a

atuação
do
patrono
da
parte

autora

caracteriza

litigância

predatória

apta

a

ensejar

sanções

processuais
; (ii)
estabelecer
se a
cobrança
do
seguro

prestamista

ocorreu
de forma regular
ou

mediante

venda

casada
; (iii)
determinar
se a
tarifa
de
avaliação
do
bem
é
válida

diante
da
comprovação
da
prestação
do
serviço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta
a
alegação
de
litigância

predatória
, pois a
propositura
de
múltiplas

demandas

semelhantes

não

configura
,
por

si

só
,
conduta

abusiva
,
exigindo
-se
prova

concreta
de
utilização
do
processo
para fins
ilícitos

ou

prejudiciais
à
parte

contrária
.

Exige
demonstração
de
elementos

objetivos
de
má-fé
para
caracterização
das
hipóteses
dos arts. 79 e 80 do CPC,
inexistentes
no
caso

concreto
.

Aplica
o Código de
Defesa
do
Consumidor

às

instituições

financeiras
,
reconhecendo
a
vulnerabilidade
do
consumidor
.

Afirma

que
o
seguro

prestamista
é
lícito

quando

contratado
de forma
facultativa
,
sendo

vedada

sua

imposição

como

condição
para
concessão
do
crédito
.

Reconhece
a
ocorrência
de
venda

casada
,
diante da ausência de prova de liberdade de escolha do consumidor

quanto
à
contratação
do
seguro

ou
da
seguradora
,
em

violação

ao
art. 39, I, do CDC e
ao
Tema 972 do STJ.

Determina
a
restituição
simples dos
valores

pagos
a
título
de
seguro

prestamista
,
por

ausência
de
má-fé
.

Considera

válida
a
tarifa
de
avaliação
do
bem

quando

prevista

contratualmente
,
sem

onerosidade

excessiva
e com
comprovação
da
efetiva

prestação
do
serviço
.

Verifica
, no
caso

concreto
,
a

efetiva

realização
do
serviço
,
afastando

a

abusividade
da
cobrança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
caracterização
da
litigância

predatória

exige

prova

concreta
de
abuso
do
direito
de
ação
,
não

sendo

suficiente
a
repetição
de
demandas

semelhantes
. 2.
Configura

venda

casada

a

imposição
de
seguro

prestamista

como

condição
para
concessão
de
crédito
. 3. É
devida
a
restituição
simples dos
valores

cobrados

indevidamente
a
título
de
seguro

prestamista

na

ausência
de
má-fé
. 4. É
válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem

quando

comprovada
a
prestação
do
serviço
e
ausente

onerosidade

excessiva
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 2o, 3o, caput, 6o, VIII, e 39, I; CPC, arts. 79, 80, 85, §11
, e
86.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
297; STJ,
REsp
1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ,
REsp
1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1000068-46.2024.8.11.0086

APELANTE:
BANCO
VOTORANTIM S.A.

APELADO:
APARECIDA CARDOSO DE MORAES ROCHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Revisional de Contrato proposta por APARECIDA CARDOSO DE MORAES ROCHA em face da instituição financeira, para condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores de R$ 269,00 (tarifa de avaliação do bem) e R$ 3.894,74 (seguro prestamista), ambos acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora desde a citação, com aplicação posterior da taxa SELIC, bem como manter os demais encargos contratuais.

Houve sucumbência recíproca, fixando-se o rateio das custas na proporção de 60% para a autora e 40% para a ré, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para a requerida e 10% sobre os pedidos rejeitados para a autora.

Para tanto, a instituição financeira apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de indícios de litigância predatória decorrente da atuação massiva do patrono da parte autora, requerendo providências para apuração de eventual irregularidade processual.

No
mérito
,
defende
a plena
legalidade
das
cláusulas

contratuais
,
notadamente
no
que

concerne
à
cobrança
das
tarifas

administrativas
e do
seguro

prestamista
,
afirmando

que
tais
encargos

estão

em

consonância
com a
regulamentação
do
Conselho

Monetário
Nacional e com a
jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
em

sede
de
recursos

repetitivos
.

Argumenta que a tarifa de avaliação do bem

foi

regularmente

pactuada
e
efetivamente

prestada
,
bem

como

que
o
seguro

foi

contratado
de forma
facultativa
, com
ciência

inequívoca
da
consumidora
e
sem

qualquer

imposição
,
inexistindo
,
portanto
,
venda

casada
.

Aduz
,
ainda
,
que
eventual
restituição

deve

observar
o
abatimento

proporcional

ao

período
de
cobertura

securitária

usufruída
.
Ao final
,
pugna
pela
reforma
integral da
sentença
, com
a

improcedência
total dos
pedidos

autorais
.

Contrarrazões

pelo

desprovimento

em
Id.359250416.

Preparo

devidamente

comprovado
,
conforme
Id.359250413.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
mérito
)

Eminentes
pares:

Inicialmente,
impõe
-se
apreciar

a

alegação
de
litigância

predatória

suscitada
pela
instituição

financeira
,
consistente

na
possível
propositura

reiterada
de
demandas

padronizadas
,
circunstância

que
, se
evidenciada
,
pode

ensejar

medidas

sancionatórias
à luz dos
arts
. 79 e
80 do
CPC.

Na hipótese dos autos, a tese de litigância predatória não merece acolhimento, uma vez que o contexto fático-probatório produzido não revela elementos aptos a caracterizar tal prática no caso concreto.

Além

disso
, o
fato
de o
advogado

atuar

em

diversos

processos

semelhantes

não

configura
,
por

si

só
,
má-fé
processual.

É
preciso

que

haja

elementos

concretos

que

demonstrem

que

o

advogado

está

utilizando
o
processo
para fins
ilegais

ou
para
causar

prejuízo
à
parte

contrária
.

Razão
pela qual,
no
caso
dos autos,

REJEITO
o
pleito
da
instituição

financeira
.

Quanto
ao

mérito

propriamente

dito
,
p
assa
-
se
à

análise
do
contrato
de n°344031487
objeto
da
discussão

que

aportou

aos
autos junto
ao
Id.359249882.

De
início
,
cumpre

assinalar

que
a
hipótese
se
submete

às

disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
porquanto
a
relação

jurídica

estabelecida
entre as partes as
enquadra
,
respectivamente
,
nos

conceitos
de
fornecedor
,
nos

termos
do art. 3o, caput, e de
consumidor
,
conforme

previsto
no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto ao seguro prestamista, cobrado na hipótese dos autos no valor de R$ 3.894,74 (três mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), não é, a princípio, abusivo, uma vez que destinado a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do apelante, depreende-se do conjunto fático-probatório que não foi dada ao apelado a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista, com incidência de juros e correção monetária, permitindo compensação com débitos do mesmo contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de seguro prestamista no contrato bancário ou se configura venda casada; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a esse título; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para revogação da justiça gratuita e aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 972, veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, caracterizando venda casada. Verifica indícios de que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma vinculada à instituição financeira, evidenciando restrição à liberdade de escolha do consumidor. Conclui que a cobrança do seguro é abusiva, impondo a restituição dos valores pagos para evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio contratual. Aplica o entendimento consolidado do STJ de que a repetição do indébito, em contratos bancários, ocorre na forma simples quando ausente comprovação de má-fé. Afasta a revogação da justiça gratuita por ausência de prova de alteração na situação econômica da parte beneficiária. Considera o agravo interno manifestamente improcedente, por não demonstrar distinção fática apta a afastar precedente vinculante, justificando a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 2. É devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de seguro em contrato bancário, na ausência de má-fé. 3. A manutenção da justiça gratuita exige prova de alteração da capacidade econômica da parte beneficiária. 4. O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: REsp. n. 1639259/SP e AgRg no AREsp 357.081/RS.

TJMT 1009604-98.2022.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024. TJMT 1020727-22.2021.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023. (N.U 1022550-17.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar, porém, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não demonstrando que a contratação ocorreu de forma livre e desvinculada da concessão do crédito.

No que tange às denominadas
tarifas de

avaliação do bem
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestadospor terceiros, sem a especificação do serviço a serefetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anteriora essaresolução,ressalvadoocontroleda onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade dacobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa comregistrode contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de avaliação, no valor de R$269,00 (conforme contrato anexado em Id. 359249882), porquanto, além de não evidenciada onerosidade excessiva, estando expressamente pactuado em contrato, o serviço foi efetivamente prestado, consistindo na anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão competente, condição indispensável à constituição da garantia real (comprovante em Id.359249881).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Sobre a questão:

(...) Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ. (...)
(N.U 1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, não se verifica a alegada abusividade da taxa em questão,
porquanto
assiste razão ao apelante neste particular.

No tocante à aplicação da taxa SELIC, não assiste razão ao embargante.

A sentença definiu de maneira expressa os critérios de atualização do débito, estabelecendo
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e com acréscimo de juros de mora desde a citação, devendo após essa ser aplicada a SELIC integral
, inexistindo qualquer lacuna ou ausência de pronunciamento judicial sobre o tema.

A atualização do indébito deve observar a disciplina introduzida pela L
ei
no 14.905/2024 ao art. 406 do CC, aplicando-se, a partir de sua vigência, exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices, mantidos os critérios anteriores para o período precedente.

Ante o
exposto
,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso
de
apelação

apenas para reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação do bem
,
mantendo
a
sentença

quanto
à
nulidade
da
cobrança
do
seguro

prestamista
e
às

demais

disposições
.

Diante da
sucumbência

recíproca
,
redistribuem
-se
os

ônus

sucumbenciais

na

proporção
de 70% para o
réu
e 30% para
a

autora
,
mantida
a
suspensão
da
exigibilidade

em

relação
à
parte

beneficiária
da
gratuidade
da
justiça
,
conforme
art.
86
CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026